Tribunal: TJES
Processo: 5000177-24.2026.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-24.2026.8.08.0015
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MANOEL MACIEL
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000177-24.2026.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MANOEL MACIEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO CARTORÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não conheceu de apelação criminal, sob o fundamento de intempestividade, em processo onde o recorrente foi condenado por furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na intimação da patrona constituída acerca da sentença condenatória, apta a afastar a certidão de intempestividade e permitir o processamento da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de apelação criminal deve observar o prazo peremptório de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o art. 593 do Código de Processo Penal. 4. As certidões emitidas por serventuários da justiça gozam de presunção de veracidade e fé pública, exigindo prova robusta em contrário para sua invalidação. 5. A defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer irregularidade ou prejuízo concreto no ato de comunicação processual realizado pelo Juízo de origem. 6. Inexistindo nulidade no procedimento de intimação, a manutenção da decisão que barrou o recurso intempestivo é medida que se impõe em observância à segurança jurídica e aos ritos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que não conheceu da apelação por intempestividade.

Tese de julgamento
:

A certidão de intempestividade lavrada por escrivania judicial possui fé pública e só pode ser elidida mediante prova inequívoca de erro ou nulidade na intimação.

A ausência de comprovação de falha no ato de intimação da defesa constituída impede a flexibilização do prazo recursal previsto no art. 593 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 593 CP, art. 155, § 4º, IV

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.147.165/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000177-24.2026.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MANOEL MACIEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
M
anoel

M
aciel
em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª vara de Conceição da Barra/ES, que não conheceu do recurso de apelação criminal interposto pela defesa, sob o fundamento de manifesta intempestividade.

Em razões recursais,
a defesa sustenta a tempestividade do apelo
, arguindo, em síntese, a ocorrência de nulidade por ausência de intimação regular da patrona constituída acerca da sentença condenatória, o que teria impedido o início da contagem do prazo recursal.

O recorrente foi condenado nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de pessoas). Após a prolação da sentença condenatória, o magistrado de origem deixou de receber a apelação defensiva ao acolher certidão que atestou a extrapolação do prazo legal para a interposição.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida, ao não conhecer da apelação por intempestividade,
fundamentou-se na higidez do ato processual de intimação
. A defesa alega nulidade sob o argumento de que a patrona não teria sido regularmente intimada, o que obstaria o fluxo do prazo recursal.

Contudo, conforme bem pontuado pelo parecer ministerial,
inexiste demonstração de irregularidade apta a invalidar o ato de comunicação processual realizado pelo Juízo de origem.

A certidão de intempestividade goza de presunção de veracidade, e a defesa não logrou êxito em comprovar prejuízo concreto que justificasse a flexibilização do prazo peremptório estabelecido no art. 593 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

As informações prestadas por serventuários da justiça e as certidões por eles emitidas gozam de fé pública, cuja presunção de veracidade somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário. (
AgRg no AREsp n. 2.147.165/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2023.)

Nesse contexto, verifico que a decisão hostilizada guardou estrita observância às normas processuais aplicáveis à espécie.
O reconhecimento da intempestividade é medida de rigor quando ultrapassado o prazo legal sem a ocorrência de nulidades no procedimento de intimação.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou nulidade a ser sanada no ato que obstou o processamento da apelação, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Especial,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão que não conheceu da apelação por intempestividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.